Tribunal: TJDFT
Processo: 0003926-17.2019.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE INJÚRIA E DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. INCIDÊNCIA DA LEI No 13.564 DE 2018. ARMA IMPRÓPRIA. RETIRADA DA CAPITULAÇÃO DOS FATOS ATRIBUÍDOS AO MENOR. PONDERADA NA ANÁLISE DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. PEDIDO DE ABRANDAMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. ATO INFRACIONAL GRAVE. REITERAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar – concessão de efeito suspensivo – indeferida: Não sendo possível constatar qualquer situação de dano irreparável ao adolescente, o recurso deve ser recebido somente em seu efeito devolutivo, conforme prevê o art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo o menor, desde já, ser submetido à tutela estatal.

2. Mérito: O emprego de arma branca ou imprópria, à época do ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (26/05/2019), não era mais previsto como causa de aumento no roubo, em razão do advento da Lei no 13.654/2018, o qual, em seu art. 4o, revogou o inciso I, do § 2o, do art. 157, do CP, com vigência a partir de 24/04/2018.

3. Para crimes, segundo entendimento do STF e do STJ, o emprego de arma branca no roubo, apesar de ter deixado de ser considerado como majorante a ser analisada na terceira fase da dosimetria da pena, pode ser tido como circunstância judicial desabonadora a ser aplicada na primeira fase, sendo que tal operação pode ser feita até mesmo em grau de recurso, sem que se cogite a ocorrência de reformatio in pejus.

4. Em atos infracionais análogos ao delito de roubo, por não incidir a majorante do uso de arma imprópria, para os atos praticados após a vigência da Lei no 13.654/2018, não há campo para tê-la como desfavorável, na capitulação do fato atribuído ao menor, embora não se possa desconsiderar que tenha havido ameaça, mediante a utilização do instrumento impróprio.

5. Confissão espontânea de cometimento de ato infracional não atenua medida socioeducativa, por essa não se confundir com pena, ou seja, não ser regulada pelo Direito Penal.

6. A definição da medida socioeducativa a ser aplicada ao menor infrator não está estritamente ligada à capitulação infracional praticada, mas também leva em consideração causas subjacentes, tais como o histórico do menor, sua conduta social, a eficácia de medidas anteriores e a adequação da medida a ser imposta com a finalidade a que se propõe, dentre outros aspectos.

7. A medida socioeducativa de semiliberdade é adequada para o adolescente que praticou ato infracional grave, análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de grave ameaça, mediante arma imprópria (garrafa de vidro), e à injúria, além de se encontrar exposto a fatores de risco (envolvimento na seara infracional, inclusive grave, frequência irregular à outra medida socioeducativa a ele aplicada e, ainda, certa dificuldade para reconhecer a responsabilidade pelos atos por ele praticados), sobretudo por ter cometido os atos infracionais durante o cumprimento de outra medida socioeducativa (liberdade assistida).

8. A confissão do adolescente e a conclusão do cumprimento de outra medida socioeducativa não são, por si sós, motivos suficientes para alterar a semiliberdade a ele aplicada por medida mais branda, se o novo ato infracional foi cometido com grave ameaça, em reiteração no cometimento de outra infração grave, e no curso do cumprimento de outra medida socioeducativa. Tais fatores são importantes para escolher a medida adequada, que, no caso, é a semiliberdade.

9. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para retirar o uso de arma branca da capitulação dos fatos atribuídos ao menor.